Tribunal: TJDFT
Processo: 0719373-12.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. IDOSO. PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO. DUPLA APELAÇÃO. RECURSO DO MPDFT. NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR. CONHECIDO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM CONTA. APOSENTADORIA. FALSIDADE DA ASSINATURA VERIFICADA EM LAUDO PERICIAL GRAFOTÉCNICO. FRAUDE PERPRETADA POR TERCEIROS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODALIDADE SIMPLES. DANOS MORAIS. DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Dupla apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) declarar a inexistência dos débitos referentes ao contrato consignado descontado no contracheque do autor no valor de R$ 4.823,43, com o depósito de “troco” em conta bancária de titularidade do autor no importe de R$ 419,60 e a inexigibilidade dos descontos a ele referentes; b) condenar o requerido à devolução do indébito na modalidade simples, correspondente ao valor nominal de R$ 8.064,00, acrescida de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês; c) determinar a compensação da quantia de R$ 419,60, depositada pelo banco requerido na conta bancária do requerente, a título de “troco”, a fim de evitar enriquecimento sem causa. Na oportunidade, condenou ambas as partes nas custas processuais, e ao pagamento dos honorários sucumbenciais, estes quantificados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 75% a serem arcados pelo autor e 25% pelo réu, suspensa a exigibilidade em favor do autor, por ser beneficiário da gratuidade da justiça. 1.1. Nesta via recursal, o Ministério Público, atuando em defesa de incapaz, requer a condenação do réu em: a) reparação dos danos morais sofridos pelo autor no valor de R$ 10.000,00; b) restituição do indébito em dobro. Argumenta que houve lesão aos direitos da personalidade do autor e que o banco réu agiu de má-fé. 1.2. O autor também interpôs recurso de apelação. Requer a reforma da sentença para o acolhimento de todos os pedidos iniciais, diante da comprovação da má-fé do réu e a lesão a seus direitos da personalidade.
2. Na hipótese, o processo envolve interesse de incapaz (o autor), intervindo o Ministério Público como fiscal da ordem jurídica (art. 178, II, CPC). 2.1. Nos termos do art. 966 do CPC: “o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica”. 2.2. Segundo, ainda, a Súmula 99 do STJ, “o Ministério Público tem legitimidade para recorrer no processo em que oficiou como fiscal da lei, ainda que não haja recurso da parte”. 2.3. Em que pesem a previsão legal e o entendimento sumulado mencionados, entende-se pela inexistência de legitimidade do MPDFT para recorrer no presente caso, uma vez que os direitos em discussão são de ordem estritamente patrimonial. 2.4. A propósito, “O Superior Tribunal de Justiça em acórdão anterior a edição do Enunciado n. 99 de sua Súmula, decidiu pela ilegitimidade recursal do Ministério Publico em situação na qual o objetivo pleiteado estava dissociado do motivo que justificou a sua intervenção no feito. No caso concreto, o recurso foi interposto em sede de execução por honorários de advogado e estava relacionado a incidência de correção monetária, questão tida, pelo Tribunal, como de interesse das partes e do advogado. Posteriormente, o Tribunal reiterou o entendimento de que a Instituição não tem legitimidade para recorrer em se tratando de interesses individuais disponíveis, tendo decidido que “ao Ministério Público falece interesse para interpor recurso colimando a tutela dos direitos disponíveis, privados, dos credores contra a massa falida, pois que, quanto a estes, não há interesse público a ser preservado, cuidando-se antes, e ao contrario, de direitos exclusivamente patrimoniais e, portanto, disponíveis, transacionais e renunciáveis, ate porque interesses disponíveis desse jaez somente aos credores privados afetam.” (Garcia, Emerson. Ministério Público, 6a edição, Disponível em: Minha Biblioteca, (6th edição), Editora Saraiva, 2017, p. 531). 2.5. Em sentido similar, segue julgado do STJ: “O Ministério Público é parte ilegítima para recorrer em litígio notoriamente privado, individual e de livre disposição.” (EREsp n. 385.783/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, Segunda Seção, DJ de 15/6/2005, p. 150). 2.6. Logo, diante da ilegitimidade para recorrer, o apelo do MPDFT não deve ser conhecido. 2.7. Por outro lado, deve ser conhecido o apelo do autor, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.
3. Segundo a petição inicial, o autor observou descontos em sua aposentadoria relativos a dois empréstimos contraídos em seu nome mediante fraude, um no valor de R$ 4.551,82 (contrato no 58276259) e o outro no valor de R$ 2.173,28 (contrato no 584805638). 3.1. A sentença rejeitou o pedido de declaração de inexistência do débito relativo ao contrato de no 584805638, ao passo que reconheceu a inexistência do outro contrato, de no 58276259. 3.2. Nesta via recursal, o autor pretende que o empréstimo no valor de R$ 2.173,28 (contrato no 584805638) também seja objeto de declaração de inexistência de débito. 3.3. Ocorre que a própria parte reconheceu o depósito do valor em sua conta bancária no dia 24/01/2018, conforme extratos apresentados nos autos, razão pela qual a sentença deve ser mantida nesse ponto.
4. O art. 42, Parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que, sendo o consumidor cobrado em quantia indevida, terá direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável, que deverá ser demonstrado pelo fornecedor a fim de afastar a sanção imposta no mencionado dispositivo legal. 4.1. Assim, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos: a) que a cobrança realizada tenha sido indevida; b) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e c) a ausência de engano justificável. 4.2. Quanto ao engano justificável, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva” (Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes). 4.3. No presente caso, embora as provas sejam conclusivas no sentido de que o valor cobrado é realmente indevido, restou demonstrado o erro justificável da apelada. 4.4. Como cediço, fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias não excluem a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, contudo as cobranças provenientes desses atos ilícitos afastam a má-fé para fins de incidência da punição prevista no art. 42 do CDC, pois os bancos acreditavam serem devidos aqueles valores pelo consumidor. 4.5. Nesse sentido, “10. O artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece que a cobrança de quantia indevida gera o direito do consumidor à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Na hipótese de fraude praticada por terceiros, não se pode falar em má-fé do fornecedor dos serviços, sendo indevida a restituição em dobro.” (07040460320208070007, Relator: Fabricio Fontoura Bezerra, PJe: 21/12/2020). 4.6. Há de ressaltar, ainda, a longa inércia do requerente em informar ao banco acerca da irregularidade dessa contratação, tendo ajuizado a presente ação somente em dezembro de 2021, data da realização do desconto da última parcela do mútuo. 4.7. Logo, a restituição deve se dar na forma simples, tal como determinado pelo sentenciante.
5. A ocorrência de operações bancárias fraudulentas, para as quais não houve demonstração de efetiva contribuição do lesionado, ultrapassa a esfera de mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável, por ofensa aos atributos da personalidade. 5.1. Os direitos da personalidade têm guarida constitucional (art. 5o, X) e legal (artigos 11 a 21 do Código Civil), constituindo a honra um direito intrínseco à personalidade humana e passível de reparação por danos materiais e morais. Desta forma, o direito dá guarida à pretensão do requerente. 5.2. No caso dos autos, o autor verificou a existência de empréstimo contratado com o banco réu no valor de R$ 4.971,43, o qual efetuava descontos em sua conta aposentadoria. Cumpre mencionar, que o requerente é pessoa idosa (85 anos), fato este a constituir uma inegável variante de agravamento de aflição do consumidor, em razão de sua avançada idade. 5.3. Jurisprudência: “6. O comprometimento de parte da pensão paga pelo INSS - sabidamente de montante módico - pago em favor de pessoa idosa, em razão de descontos vinculados a contrato fraudulento, caracteriza ato ilícito capaz de caracterizar dano moral. O comportamento ilícito retirou ou diminui a capacidade de autossustento e preservação da pessoa, se considerada a notoriedade das despesas suportadas pelas pessoas em fase avançada da vida. O ato ilícito, pelos seus contornos e efeitos, é capaz de repercutir na dignidade da vítima, além de alterar o seu estado anímico para além dos transtornos cotidianos.” (07059659020218070007, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, PJe: 17/5/2022). 5.4. Quanto ao valor fixado, este deve ser adequada para trazer uma resposta ao ofendido, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma compensação capaz de diminuir seu sofrimento decorrente do abalo psicológico. 5.5. No caso em análise, o montante de R$ 10.000,00 comparece suficiente e necessária para a reparação e prevenção do dano.
6. Os ônus sucumbenciais deverão ser integralmente pagos pelo réu diante da sucumbência recíproca, porém não proporcional (art. 86, parágrafo único, do CPC), operada nesta segunda instância, estes fixados em 10% do valor atualizado da condenação (que, sem considerar a atualização, é de R$ 18.064,00), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
7. Apelação do MPDFT não conhecida. 7.1. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida.